Tribunal: TJSP
Processo: 1013694-26.2019.8.26.0625
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Reexame Necessário – Mandado de Segurança – Disponibilização de vaga em leito hospitalar para tratamento de Neoplasia Maligna dos Brônquios e dos Pulmões (CID C34.9) com metástase –– Dever de assistência à saúde – Inteligência do artigo 196 da Constituição Federal – Hipossuficiência econômica, bem como necessidade e urgência da vaga hospitalar devidamente demonstradas nos autos – Sentença

Ementa:
Reexame Necessário – Mandado de Segurança – Disponibilização de vaga em leito hospitalar para tratamento de Neoplasia Maligna dos Brônquios e dos Pulmões (CID C34.9) com metástase –– Dever de assistência à saúde – Inteligência do artigo 196 da Constituição Federal – Hipossuficiência econômica, bem como necessidade e urgência da vaga hospitalar devidamente demonstradas nos autos – Sentença de concessão da segurança mantida– Recurso oficial desprovido.